Tribunal: TJSP
Processo: 1014824-84.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÕES.
Ações revisionais de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Autora que ajuizou duas ações para discutir a mesma relação jurídica. Demandas reunidas para julgamento em conjunto.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para condenar o banco réu a devolver à autora a quantia de R$ 120,03, correspondente ao valor pago a

Ementa:
APELAÇÕES.
Ações revisionais de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Autora que ajuizou duas ações para discutir a mesma relação jurídica. Demandas reunidas para julgamento em conjunto.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para condenar o banco réu a devolver à autora a quantia de R$ 120,03, correspondente ao valor pago a título de tarifa de registro de contrato. Sucumbência recíproca decretada, com honorários advocatícios fixados em R$ 400,00. Autora condenada por litigância de má-fé ao pagamento de multa no valor de dois salários mínimos.
Apelo do banco réu. Sem razão. Tarifa de registro de contrato. Serviço que, a despeito da expressa previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização. Quebra do dever de informação. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Recurso desprovido.
Apelo da autora impugnando a sua condenação por litigância de má-fé e pleiteando a majoração dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Com razão em parte. Litigância de má-fé caracterizada. Evidente que a conduta da autora de ajuizar mais de uma ação envolvendo a mesma relação jurídica se mostra temerária, ante o evidente prejuízo à parte contrária, que teve a necessidade de contratar advogado para se defender em duas ações, quando poderia fazê-lo para apenas uma demanda, além de efetiva sobrecarga indevida de serviço ao Poder Judiciário, o que prejudica a análise de outras ações. Quanto aos honorários advocatícios que deverão ser suportados pelo banco demandado, ficam majorados para R$ 800,00, conforme expressamente requerido, o que já inclui a atuação nesta sede recursal. Recurso parcialmente provido.
Apelo do banco réu desprovido e apelo da autora parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência em favor de seu patrono.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014824-84.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelada/apelante MELINA FERRER ALMEIDA
VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento do recurso da autora e negaram provimento do apelo do réu
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
2
APELAÇÕES.
Ações revisionais de contrato bancário. Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo automotor. Autora que
ajuizou duas ações para discutir a mesma relação jurídica.
Demandas reunidas para julgamento em conjunto.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes,
apenas para condenar o banco réu a devolver à autora a
quantia de R$ 120,03, correspondente ao valor pago a título
de tarifa de registro de contrato. Sucumbência recíproca
decretada, com honorários advocatícios fixados em R$
400,00. Autora condenada por litigância de má-fé ao
pagamento de multa no valor de dois salários mínimos.
Apelo do banco réu. Sem razão. Tarifa de registro de
contrato. Serviço que, a despeito da expressa previsão
contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização.
Quebra do dever de informação. Questão pacificada por
meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP.
Recurso desprovido.
Apelo da autora impugnando a sua condenação por
litigância de má-fé e pleiteando a majoração dos honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência. Com razão em
parte. Litigância de má-fé caracterizada. Evidente que a
conduta da autora de ajuizar mais de uma ação envolvendo a
mesma relação jurídica se mostra temerária, ante o evidente
prejuízo à parte contrária, que teve a necessidade de
contratar advogado para se defender em duas ações, quando
poderia fazê-lo para apenas uma demanda, além de efetiva
sobrecarga indevida de serviço ao Poder Judiciário, o que
prejudica a análise de outras ações. Quanto aos honorários
advocatícios que deverão ser suportados pelo banco
demandado, ficam majorados para R$ 800,00, conforme
expressamente requerido, o que já inclui a atuação nesta
sede recursal. Recurso parcialmente provido.
Apelo do banco réu desprovido e apelo da autora
parcialmente provido, apenas para majorar os honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência em favor de seu
patrono.
VOTO n° 22653
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
proposta por Melina Ferrer Almeida Vieira em face de Banco Bradesco S.
A. Alega a autora, em síntese, que em 11.09.2017 celebrou com a
instituição financeira contrato de cédula de crédito bancário para
aquisição de veículo automotor, sendo que fora obrigada a pagar a tarifa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
3
denominada “registro de contrato”, no valor de R$ 120,03. Aduz que a
tarifa é indevida e abusiva, por ser ônus da instituição financeira, razão
pela qual não pode ser repassada ao consumidor, uma vez que se trata
de venda casada e não se refere a serviço efetivamente prestado.
Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a
inversão do ônus da prova. Pugnou pela declaração de nulidade da
aludida cobrança, com a consequente restituição do valor pago
indevidamente, calculados com os juros remuneratórios do contrato e
acrescidos de correção monetária e juros moratórios desde a data da
assinatura da avença.
Pela r. decisão de fls. 26/27 foi reconhecida a
conexão com a ação número 1014825-69.2019.8.26.0032, sendo
determinada a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos
termos do artigo 55, §1o do Código de Processo Civil. Também foi
retificado o valor atribuído à causa, fixando-o em R$ 120,03.
O banco requerido compareceu espontaneamente
nos autos e apresentou contestação às fls. 47/72. Preliminarmente,
impugnou os benefícios da justiça gratuita concedidos à autora e
requereu a imediata aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça sobre a matéria, no REsp no 1.578.553-SP. No mérito, em
síntese, sustenta que a cobrança da tarifa se deu por opção exclusiva da
autora, de forma livre e espontânea, inexistindo qualquer vício de
consentimento, não havendo nenhuma ilegalidade ou oneração excessiva
na contratação. Aduz que a tarifa denominada “registro de contrato” foi
cobrada de acordo com as normas regidas pelo BACEN, estando em
consonância com o atual entendimento jurisprudencial firmado sobre a
matéria, não incorrendo a instituição financeira em qualquer prática
ilícita. Impugnou o pedido de restituição do indébito, com o acréscimo
dos juros remuneratórios do contrato, e a inversão do ônus da prova.
Requereu a improcedência da ação. Em caso de condenação, pugnou pela
devolução do valor com base nos encargos previsto em lei, aplicando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
4
juros de mora de 1% ao mês desde a prolação da sentença ou do
trânsito em julgado.
Réplica às fls. 154/162.
A autora também ajuizou, em face do banco
requerido, a ação revisional de contrato bancário sob o número
1014825-69.2019.8.26.0032, relativa à mesma cédula de crédito
bancário firmada entre as partes alegando, em síntese, que a taxa de
juros remuneratórios cobrada pelo requerido (4,07% a.m. e 61,44%
a.a.) está acima da média praticada no mercado na época da avença.
Aduz que em razão da cobrança de juros abusivos, pagou indevidamente
ao banco réu o montante de R$ 26.007,36. Também requereu a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus
da prova. Pugnou pela revisão integral da relação contratual, com a
declaração de nulidade das cláusulas abusivas, condenando a parte
requerida a aplicar a taxa média de mercado sobre os juros
remuneratórios praticados à época da pactuação, os quais correspondem
à taxa de juros anual de 22,96% e mensal de 1,73%, bem como seja o
requerido condenado na restituição dos valores exigidos e pagos a maior,
com reemissão de carnê, caso necessário.
O
banco
requerido
também
compareceu
espontaneamente naqueles autos e apresentou contestação às fls. 52/86.
Preliminarmente, suscitou a conexão entre as ações, a falta de interesse
de agir da autora por ausência dos pressupostos de desenvolvimento
válido e regular dos processos e a inépcia da inicial, bem como impugnou
os benefícios da justiça gratuita concedidos à autora. No mérito, em
síntese, sustenta que a contratação das taxas de juros também se deu
por opção exclusiva da autora, de forma livre e espontânea, inexistindo
qualquer vício de consentimento, não havendo nenhuma ilegalidade ou
oneração excessiva na contratação. Defende a impossibilidade de
limitação da taxa de juros pactuada na cédula de crédito bancário à taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
5
média de mercado indicada pelo BACEN na época da avença. Impugnou
os pedidos de inversão do ônus da prova e a repetição do indébito.
Requereu a improcedência da ação. Em caso de condenação, pugnou pela
devolução de valores com base nos encargos previsto em lei, aplicando-
se juros de mora de 1% ao mês desde a prolação da sentença ou do
trânsito em julgado.
Réplica nos autos em apenso às fls. 181/195.
Foram concedidos à autora os benefícios da justiça
gratuita nas duas ações (fls. 120 destes autos e fls. 178 dos autos em
apenso). Instadas a se manifestarem sobre o interesse na produção de
provas, as partes pugnaram pelo julgamento de ambos os feitos (fls. 167
destes autos e fls. 200/201 dos autos em apenso), excetuando-se
apenas o silêncio da autora no presente feito (fls. 169). Sobreveio nos
autos em apenso a juntada de novo documento pelo Juízo (fls. 203/204).
Manifestação das partes naquele feito às fls. 210/211.
Sobreveio sentença a fls. 171/184 do principal, cujo
relatório se adota, julgando parcialmente procedentes os pedidos
“somente para DECLARAR a nulidade da cláusula contratual referente à
cobrança
da
tarifa
denominada
"REGISTRO
DE
CONTRATO”,
CONDENANDO o requerido a restituir em favor da parte autora o valor de
R$ 120,03 (cento e vinte reais e três centavos), com incidência de
correção monetária pela Tabela Prática do E. TJ/SP a partir do
desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação podendo, ainda, tal valor ser abatido de eventual saldo devedor
existente em favor do requerido (compensação de valores), o que deverá
ser objeto de regular liquidação de sentença. Sendo cada litigante em
parte vencedor e vencido, ficam proporcionalmente distribuídas entre
eles as despesas (artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil).
Quanto aos honorários advocatícios, considerando que as ações são de
menor complexidade, a presente demanda é de pequeno valor e ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
6
tiveram tramitação célere (sentenciadas nesta oportunidade com
dispensa da instrução probatória), além de que não havia obstáculo de
fato ou de direito para a propositura de uma única ação, com cumulação
de todos os pedidos formulados pela autora, conforme outrora exposto,
arbitro os honorários advocatícios em verba única para ambas as ações
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o(a) patrono(a) de cada
parte litigante, face a impossibilidade de compensação em caso de
sucumbência parcial. Fixo a verba honorária por apreciação equitativa
(artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), em observância também
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o valor
atribuído neste feito é baixo e nos autos em apenso não reflete o objeto
daquela ação, tampouco o proveito econômico pretendido pela autora,
ressaltando ainda que o valor da condenação é baixo, devendo ser
observado os benefícios da justiça gratuita concedidos à requerente na
duas ações. Por fim, condeno a autora no pagamento de multa por
litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos IV e V, do Código de
Processo Civil, que fixo no valor de 02 (dois) salários mínimos (artigo 81,
§ 2o, do CPC) vigente na data desta sentença, com atualização
monetária pelo índice do TJ/SP também desde a presente data, em favor
da parte contrária, ressaltando que a exigibilidade do pagamento da pena
imposta não se encontra suspensa em razão de ser a autora beneficiária
da justiça gratuita. A serventia deverá certificar nos autos da ação
conexa (processo no 1014825-69.2019.8.26.0032) o desfecho deste
julgamento em conjunto, juntando cópia da presente sentença naquele
feito” (fls. 183/184).
Apela o banco réu (fls. 190/206 do feito principal)
pleiteando a reforma parcial da r. decisão alegando, em resumo, a
legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato.
Recorre também a autora (fls. 218/222) pleiteando a
reforma parcial da r. sentença alegando, em síntese, que (A) “seja
reformada a decisão no que consiste a condenação à litigância de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
7
ou, caso não seja o entendimento deste(s) Nobre(s) Julgador(res), que a
pena seja reduzida em meio salário mínimo nacional vigente, sob pena
de colocar em risco a própria subsistência do requerente” (fls. 220); e
(B) “a presente apelação seja acolhida a fim de majorar o quantum dos
honorários a R$ 1.000,00 por equidade, valorizando a atuação, trabalho
e os serviços ora prestados, sob pena de aviltamento da função dos
causídicos” (fls. 222).
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 228/231
e 232/237). Os recursos foram regularmente processados.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que os apelos são tempestivos, o
banco réu recolheu o preparo (fls. 215/216) e a autora é dispensada de
tal ato por ser beneficiária da gratuidade processual (fls. 120, item 01).
No mais, a r. sentença recorrida merece ser mantida,
apenas com um pequeno ajuste no tocante ao valor dos honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência.
Aqui, da análise do documento de fls. 13/25,
depreende-se que as partes firmaram, em 11.09.2017, uma cédula de
crédito bancário para aquisição de um veículo automotor, a ser paga em
quarenta e oito prestações mensais no valor de R$ 1.528,60.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos
termos da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
8
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações
excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo
firmando o instrumento sem qualquer vício de consentimento ou
comprovação de fato superveniente imprevisível, não havendo o que se
falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários,
cumpre ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que,
nos contratos celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de
exigir o pagamento de tarifas e serviços, desde que previstas
contratualmente
e
autorizadas
pelo
BACEN
(Resolução
CMN no
3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e Resolução CMN no
3.919/2010).
Com relação à tarifa de registro de contrato, a
questão se encontra pacificada conforme julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (REsp no 1.578.553/SP), que assim dispôs:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
9
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da
onerosidade
excessiva,
em
cada
caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
10
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Resp
no
1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino;
j. 28/11/2018 sem destaques no original).
In casu, no tocante à tarifa de registro de
contrato (R$ 120,03
fls. 16), aludida exigência se revela abusiva,
porquanto ausente prova de efetiva prestação do serviço inerente, ônus
que incumbia, com exclusividade, ao banco réu.
Situação diversa seria se o requerido tivesse
colacionado ao feito cópia do CRLV do veículo, documento que induziria à
conclusão de que o serviço de registro de contrato fora prestado,
juntamente como informações extraídas do sistema nacional de
gravames, demostrando que a restrição foi efetivamente realizada.
Nesse passo não se justifica, no caso concreto, o
repasse de custeio à autora.
No mais, era mesmo caso de se reconhecer à
requerente a condição de litigante de má-fé. Evidente que se utilizou do
processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se
espera numa tutela jurisdicional justa. Para tanto, ingressou com mais de
uma ação envolvendo a mesma relação jurídica, mesmas partes e
mesmo contrato, quando poderia ter ajuizado apenas uma única
demanda revisional do contrato bancário firmado.
A fragmentação de ações, como na hipótese
vertente, é repudiada e inclusive objeto de orientação aos magistrados
para que verifiquem a existência de eventual distribuição de ações que
apresentem esse tipo de conduta, nos termos do Comunicado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
11
Corregedoria Geral de Justiça no 02/2017 (NUMOPEDE), que, muitas
vezes, busca a obtenção de verbas de sucumbência nos diversos
processos.
Com efeito, corretamente consignou o douto juízo
monocrático para condenar a autora por litigância de má-fé, a saber (fls.
180/183):
(...)
De início, consigno que há possibilidade de se
considerar o vencedor da demanda, ainda que
parcialmente, como litigante de má-fé, como ocorre
no presente caso.
Verifico que tem sido comum nesta Comarca a
distribuição de diversas ações autônomas, entre as
mesmas partes em que se discute a mesma relação
jurídica.
É o que ocorre entre o presente feito e o processo
que
tramita
em
apenso,
de
no
1014825-69.2019.8.26.0032, sendo determinada a
reunião por conexão par julgamento em conjunto.
Não raras vezes, o pedido ou valor da causa é baixo,
como é o caso destes autos principais (R$ 120,03),
em que se discute apenas a cobrança da tarifa de
“REGISTRO DE CONTRATO”, entre as mesmas partes
e com base na mesmíssima relação jurídica.
Ou seja, não passa despercebido por este Juízo o
objetivo almejado pela parte postulante, de aplicação
do artigo 85, § 8o do CPC, com o arbitramento de
honorários por equidade, tendo em vista o baixo
valor pretendido e atribuído à causa.
Em que pese o sistema processual permitir a
conexão de ações que versam sobre a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
12
relação jurídica, como se deu no caso vertente,
importante destacar que o Código de Processo Civil
expressamente autoriza a cumulação de pedidos no
mesmo processo, o que viabilizaria a almejada
celeridade e economia na prestação jurisdicional.
Neste ponto, cabe anotar que em levantamento
realizado no ano de 2003, apurou-se que o E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo registrava
o custo por processo, em média, de R$ 1.126,00
(https://www.conjur.com.br/2004-
ago-28/justica_estadual_pais_custou_16_bi_2003),
evidenciando assim, que a multiplicidade de ações
versando sobre a mesma relação jurídica gera uma
custo excessivo ao Poder Judiciário, não apenas
financeiro, mas de recursos humanos, que poderiam
ser melhor utilizados em outros litígios.
Ademais, a fragmentação de ações, como no caso
em tela, é repudiada e inclusive objeto de orientação
aos magistrados para que verifiquem a existência de
eventual distribuição de ações que apresentem esse
tipo de conduta, nos termos do Comunicado da
Corregedoria
Geral
de
Justiça
no
02/2017
(NUMOPEDE).
Ressalta-se que a presente ação é de menor
complexidade, em que a parte postulante almeja a
restituição de baixo valor, sendo-lhe facultado
postular o pedido nos autos em apenso.
Tal conduta - ajuizamento de multiplicidade de ações
envolvendo a mesma relação jurídica - se mostra
temerária, sobrecarregando não só a parte contrária,
mas,
principalmente,
os
parcos
recursos
da
administração da Justiça, reforçando a ausência de
boa-fé e a falta de cooperação para a solução das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
13
demandas, como dispõem os arts. 5o e 6o do CPC.
Por essa razão, restou evidenciada a litigância de má-
fé, enquadrando-se a hipótese nos incisos V e VI, do
artigo 80 do Código de Processo Civil.
Sob hipótese alguma se justifica a manutenção de tal
procedimento, devendo ser coibido pelo Poder
Judiciário.
Trago o posicionamento adotado pelo ilustre Des.
Edson Luiz de Queiroz, quando do julgamento da
Apelação Cível no 1036870-21.2018.8.26.0576, do
E. TJ/SP:
(...)
No mesmo sentido são os precedentes de outras
Câmaras de Direito Privado do E. TJ/SP, quando do
julgamento de casos em que houve o ajuizamento de
multiplicidade de ações envolvendo a mesma relação
jurídica, situação similar a estes autos:
(...)
Da
mesma
forma,
destaco
que
em
recentes
julgamentos proferidos pela E. Corte Paulista, foram
confirmadas as sentenças prolatadas por este
magistrado, em casos análogos nos quais se
entendeu pela aplicação da multa por litigância de
má-fé nas hipóteses de ajuizamento de diversas
ações decorrentes da mesma relação jurídica entre
as partes:
(...)
Portanto, reconheço a litigância de má-fé da
requerente, nos termos do artigo 80, incisos IV e V,
do Código de Processo Civil, condenando-a ao
pagamento de multa que fixo no valor de 02 (dois)
salários mínimos, nos termos do art. 81, § 2o, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
14
(...)
Evidente que a conduta da autora de ajuizar mais de
uma ação envolvendo a mesma relação jurídica se mostra temerária,
ante o evidente prejuízo à parte contrária, que teve a necessidade de
contratar advogado para se defender em duas ações, quando poderia
fazê-lo para apenas uma demanda, além de efetiva sobrecarga indevida
de serviço ao Poder Judiciário, o que prejudica a análise de outras ações.
A quantia fixada pelo douto juízo monocrático a título
de multa (dois salários mínimos), nos termos do artigo 81, §2o, do CPC,
deve ser mantida, tendo em vista o reconhecimento da condição de
litigante de má-fé da autora, bem como a possibilidade de arbitramento
ex officio, em observância ao objetivo da penalidade.
Destaca-se
que
os
benefícios
da
gratuidade
processual não abarcam a condenação por litigância de má-fé e nem
impedem a sua fixação no montante equivalente a dois salários mínimos,
tendo em vista a conduta temerária de ajuizar mais de uma ação
envolvendo a mesma relação jurídica para objetivar fim diverso daquele
que se espera de uma tutela jurisdicional justa, o que deve ser
acentuadamente punido, não havendo o que se falar em
desproporcionalidade da quantia.
Por fim, tendo em vista a sucumbência recíproca das
partes, o douto juízo singular fixou os honorários advocatícios em favor
do patrono da autora da seguinte maneira, a saber (fls. 184
com
destaque no original):
(...)
Quanto aos honorários advocatícios, considerando
que as ações são de menor complexidade, a
presente demanda é de pequeno valor e ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
15
tiveram
tramitação
célere
(sentenciadas
nesta
oportunidade com dispensa da instrução probatória),
além de que não havia obstáculo de fato ou de
direito para a propositura de uma única ação, com
cumulação de todos os pedidos formulados pela
autora,
conforme
outrora
exposto,
arbitro
os
honorários advocatícios em verba única para ambas
as ações no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) para o(a) patrono(a) de cada parte
litigante,
face
a
impossibilidade
de
compensação em caso de sucumbência parcial.
Fixo a verba honorária por apreciação equitativa
(artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), em
observância
também
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o
valor atribuído neste feito é baixo e nos autos em
apenso não reflete o objeto daquela ação, tampouco
o
proveito
econômico
pretendido
pela
autora,
ressaltando ainda que o valor da condenação é
baixo, devendo ser observado os benefícios da
justiça gratuita concedidos à requerente nas duas
ações.
(...)
Ocorre
que
referidos
honorários
advocatícios
decorrentes da sucumbência, em favor do advogado da autora, não foram
fixados de modo adequado para remunerar o trabalho realizado.
Consequentemente, deve haver elevação, até mesmo considerando a
atuação em segundo grau. Por isso, ora se dá o arbitramento dos
honorários advocatícios em favor do advogado da demandante, a ser
suportado exclusivamente pelo banco réu, em R$ 800,00, conforme
expressamente requerido nesta via recursal - fls. 222 - (atualizados do
presente julgamento), nos termos do artigo 85, §8o do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-84.2019.8.26.0032 -Voto no 22653
16
Processo Civil. Isto já inclui a atuação nesta sede recursal.
Assim, o apelo da autora deve ser parcialmente
provido, apenas para majorar os honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência em favor de seu patrono. O apelo do banco réu, por outro
lado, deve ser desprovido.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados nas apelações e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento
do recurso da autora e pelo desprovimento do apelo do réu.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)